Tribunal: STF
Processo: ARE 1357178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE e por SANY CRISTINA JACINTHO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidora pública. Município de Praia Grande. Incorreção no cálculo dos vencimentos. Diferenças não pagas. Ocorrência. Danos morais e materiais. Não ocorrência. Recurso provido em parte.



    Decido.



    Quanto à insurgência da servidora pública, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Como visto, a apelante foi aprovada no concurso público da Prefeitura Municipal de Praia Grande para o cargo de “Dentista 40 horas” e, segundo o edital nº 005/2015 (pág. 207), os vencimentos seriam constituídos por R$ 3.214,83, gratificação de R$ R 3.241,51 e adicional de insalubridade de R$ 181,20 (págs. 14/16).



    Perceba-se ter sido a autora inserida no Programa Saúde da Família (pág.318) desde sua admissão em 29/01/2018, regulamentado pelo Decreto 3358/2002, que estabeleceu jornada de 40 horas para o dentista que o integrasse (art. 7º, §2º), com gratificação de 100,83%, calculada sobre o vencimento base (art. 8, §1º) (págs. 90/92).



    Em 31/08/2018, sobreveio o Decreto 6501, que trouxe nova redação àqueles dispositivos para alterar apenas a denominação do programa para Estratégia da Saúde da Família, sem reflexos na forma e cálculo dos vencimentos (págs. 93/94).



    Isso observado, colhe-se dos holerites vistos nas págs. 19/38 que os vencimentos da autora sempre foram compatíveis e ligeiramente superiores ao indicado no edital para o cargo de “Dentista 40 horas”, exceto na competência 07/2018 (pág. 24), onde houve pagamento em dobro do vencimento base e da gratificação do Programa Saúde da Família.



    A Administração, no entanto, classificou essa ocorrência como erro operacional e, a termo do art. 82 da Lei Complementar 015/921 (pág. .64), passou a descontos parcelados a partir da competência 11/2018 (págs. 31/37).



    Não obstante esse entendimento da Administração, não vejo como prosseguir nele, pois não havia como alterar a forma de contratação da autora, alterando-a da jornada de 40 para 20 horas, pois, como já observei, tanto o vencimento base como a gratificação haveriam de obedecer a previsão do edital do concurso, com pagamento de valores plenamente compatíveis com os lá indicados para o cargo de “Dentista 40 horas".



    Perceba-se que a alteração da função para “Dentista 20 hs PSF” a partir da competência 08/2018, como visto nas págs. 25/38, mostra enorme prejuízo à autora, ante evidente redução salarial e em franca ofensa ao que se lê no edital do concurso a que ela se submeteu, pág. 14, acerca dos vencimentos: R$ 3.214,83 + gratificação R$ 3.241,51 + insalubridade R$ 181,20 arredar a construção jurídica da apelante.



    Demais disso, perceba-se que o valor da gratificação integrante dos vencimentos da autora, no importe de R$ 3.241,51, não corresponde a 100,83% do primeiro valor dos vencimentos (R$ 3.214,83), pois aquele percentual (100,83%) sobre R$ 3.214,83 chega ao total de R$ 3.218,07 este o valor a ser considerado para quem, dentista, fosse incluído no Programa Saúde da Família.



    A inclusão nesse programa, por outra, não fez alterar jornada de quem como a autora, já vinha em regime de 40 horas desde o início da relação jurídica com a municipalidade.



    A alteração, perceba-se, foi para passar para jornada de 40 horas quem viesse com jornada de 20 horas semanais, cuja legalidade não é tema para se abordar aqui.



    (...)



    Dessarte, em certa medida, há razão no pleito da autora, pois malgrado o acima exposto, não há motivo algum para se concluir ou mesmo se cogitar de ofensa moral.



    (....)



    Nessa ordem de ideias, resultado outro não há em meu voto a não ser a parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar os referidos 100,83% (Decreto 3358/2002, art. 8, § 1º) sobre o vencimento básico da autora (R$ 3.214,83), inclusive quando pago como verba rescisória, além de restituir os valores descontados com base no art. 82 da Lei Complementar 015/92."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    De outro lado, no tocante à insurgência da Municipalidade, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 660010 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 514), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 03/03/2015.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matérias analisadas pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (grifo nosso).



    Ex positis, quanto ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por SANY CRISTINA JACINTHO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente